Tribunal: TJBA
Processo: 8009256-52.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009256-52.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: JOSE COSTA OS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). CARÁTER VINCULANTE DE CONSULTA DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário por outros meios, sendo o valor da causa superior a 50 ORTN à época do ajuizamento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, ainda que não prevista expressamente na Lei nº 6.830/80 e independentemente do valor da dívida; (ii) estabelecer se a interpretação conferida pelo CNJ ao art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 possui caráter vinculante e aplicação imediata aos processos em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se em qualquer fase processual. O Plenário do CNJ, na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, fixa entendimento de que a ausência de CPF/CNPJ impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor do débito, conferindo caráter vinculante à interpretação do dispositivo. A ausência desses dados inviabiliza a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução. A exigência de qualificação completa do executado decorre do art. 319, II, do CPC, não sendo aplicável à Fazenda Pública a exceção prevista no § 3º. A hipótese de extinção por ausência de CPF/CNPJ é autônoma e não se confunde com as execuções de pequeno valor, não estando condicionada ao montante da dívida. A resposta à consulta do CNJ, proferida por maioria absoluta, possui caráter normativo geral, nos termos do art. 89, § 2º, do Regimento Interno, vinculando a interpretação administrativa e jurisdicional sobre o tema. A jurisprudência pátria converge no sentido da extinção da execução fiscal nessas hipóteses, sem prejuízo da cobrança do crédito por vias adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. 2. A interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 fixada em consulta pelo Plenário do CNJ possui caráter vinculante e aplicação imediata. 3. A falta de qualificação do executado inviabiliza a efetividade da execução fiscal e justifica sua extinção sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, e 485, VI; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Regimento Interno do CNJ, art. 89, § 2º. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000; TRF4, AC 5007295-53.2025.4.04.9999; TJSP, Apelação Cível nº 3029994-11.2013.8.26.0602; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507294-49.2017.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado JOSE COSTA OS SANTOS . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.